Tribunal: STF
Processo: ADI 2290
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de
ordem.
- Como se vê dos textos das Medidas Provisórias que
sucessivamente reeditaram a de nº 2.045-4, cuja eficácia foi
suspensa por esta Corte, o dispositivo objeto desta ação não foi
reeditado, não constando igualmente da Lei de conversão nº 10.201,
de 14 de fevereiro de 2001.
- Conseqüentemente, está prejudicada a presente ação por
perda de seu objeto, o que, aliás, ainda quando tivesse ocorrido a
reedição do citado dispositivo, também já se teria verificado nesta
altura, uma vez que se tratava de norma com vigência temporária até
31 de dezembro de 2000.
Questão de ordem que se resolve no sentido de se julgar
prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade.